Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor de sociedade empresária que havia se submetido à recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a competência para atos expropriatórios relacionados ao cumprimento de sentença deve ser do juízo da recuperação judicial ou do juízo cível, considerando que a sentença que encerrou a recuperação judicial foi proferida há mais de dez anos e que atualmente aguarda julgamento de recurso sem efeito suspensivo pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encerrada a recuperação judicial, ainda que pendente recurso não dotado de efeito suspensivo, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal envolvendo a sociedade empresária devedora.
4. No caso, além de a recuperação judicial já estar encerrada, a devedora sequer demonstrou que os créditos buscados estavam abarcados pelo plano de recuperação, justificando-se, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática dos atos expropriatórios necessários, perante o juízo cível.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0700681-20.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, p. 19/2/2025. TJDFT, AGI, 0738677-86.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 29/2/2024.